Tribunal: TJES
Processo: 5004715-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Cláudio Andrade Barbosa Silva
em face do v. acórdão (ID 1324695) que deu provimento parcial ao procedente recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, a fim de tão somente reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, que havia determinado a imissão do embargante na posse do imóvel litigioso, impondo à embargada a obrigação de desocupar imediatamente o bem.

Nas razões recursais (ID 1383478), alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
apesar de reconhecer a existência de título translativo em favor do embargante, lhe nega a condição de proprietário;
ii)
o voto condutor fala que possui contrato de compra e venda registrado, quando na verdade possui escritura pública registrada e confirmada por este Tribunal;
iii)
incorre em omissão ao negar vigência aos arts. 1.025 e 1.245 ambos do CC/02, eis que a propriedade do bem imóvel se transfere apenas com o registro da escritura de compra e venda no respectivo cartório de registro imobiliário;
iv)
como pode cogitar que o embargante não é o proprietário se o mesmo consta como tal na matrícula do imóvel conforme se pode aferir da certidão juntada aos autos;
v)
os supostos promissários adquirentes não possuem título translativo registrado, logo não podem ser tidos por proprietários a afastar a legitimidade do Agravado para propor ação reivindicatória, segunda premissa equivocada da decisão;
vi)
a Câmara ignora que o embargado está a defender suposto direito de terceiros em nome próprio, o que nos leva à ofensa ao art. 18, do CPC, segundo o qual, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio;
vii)
o acórdão não se preocupou em enfrentar fato relevante consistente na falta de elementos que justifiquem a posse ser mantida em nome do embargado, em que pese o conteúdo das decisões proferidas por esta Câmara nos autos da ação 0034232-12.2011.8.08.0048, onde se reconhece a propriedade do embargante e manda baixar quaisquer restrições sobre o imóvel, justamente pela falta de boa-fé do aqui embargado;
viii)
o Tribunal está a ferir o art. 1227 do CC e o princípio da publicidade inseridos na exigência de que o título de transmissão seja por escritura pública e com registro no RGI, sem isso não possuem eficácia erga omnes;
ix)
o aresto jurisprudencial do STJ invocado pelo Relator segundo o qual o promitente vendedor teria direitos inerentes ao exercício do domínio não encontra similitude fática com o caso em tela, justamente por que aqui não há averbação da qualquer promessa em nome de terceiros.

Em sede de contrarrazões (ID 1542256), a pessoa jurídica embargada rechaçou o desiderato recursal, alegando, em resumo, que inexistira omissão ou contradição a ser sanada no acórdão, visto que a questão posta pelo embargante já foi devidamente esclarecida no julgamento do agravo de instrumento precedente, tendo esta via aclaratória sido utilizada inadequadamente para a rediscussão da matéria.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Cláudio Andrade Barbosa Silva
em face do v. acórdão (ID 1324695) que deu provimento parcial ao procedente recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, a fim de tão somente reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, que havia determinado a imissão do embargante na posse do imóvel litigioso, impondo à embargada a obrigação de desocupar imediatamente o bem.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
apesar de reconhecer a existência de título translativo em favor do embargante, lhe nega a condição de proprietário;
ii)
o voto condutor fala que possui contrato de compra e venda registrado, quando na verdade possui escritura pública registrada e confirmada por este Tribunal;
iii)
incorre em omissão ao negar vigência aos arts. 1.025 e 1.245 ambos do CC/02, eis que a propriedade do bem imóvel se transfere apenas com o registro da escritura de compra e venda no respectivo cartório de registro imobiliário;
iv)
como pode cogitar que o embargante não é o proprietário se o mesmo consta como tal na matrícula do imóvel conforme se pode aferir da certidão juntada aos autos;
v)
os supostos promissários adquirentes não possuem título translativo registrado, logo não podem ser tidos por proprietários a afastar a legitimidade do Agravado para propor ação reivindicatória, segunda premissa equivocada da decisão;
vi)
a Câmara ignora que o embargado está a defender suposto direito de terceiros em nome próprio, o que nos leva à ofensa ao art. 18, do CPC, segundo o qual, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio;
vii)
o acórdão não se preocupou em enfrentar fato relevante consistente na falta de elementos que justifiquem a posse ser mantida em nome do embargado, em que pese o conteúdo das decisões proferidas por esta Câmara nos autos da ação 0034232-12.2011.8.08.0048, onde se reconhece a propriedade do embargante e manda baixar quaisquer restrições sobre o imóvel, justamente pela falta de boa-fé do aqui embargado;
viii)
o Tribunal está a ferir o art. 1.227 do CC e o princípio da publicidade inseridos na exigência de que o título de transmissão seja por escritura pública e com registro no RGI, sem isso não possuem eficácia erga omnes;
ix)
o aresto jurisprudencial do STJ invocado pelo Relator segundo o qual o promitente vendedor teria direitos inerentes ao exercício do domínio não encontra similitude fática com o caso em tela, justamente por que aqui não há averbação da qualquer promessa em nome de terceiros.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora no precedente recurso de agravo de instrumento era se o embargante havia preenchido os requisitos necessários para, em sede de ação reivindicatória, obter a tutela de urgência de imissão na posse de imóvel no qual se intitula o proprietário registral e que estaria sendo irregularmente ocupado pela empresa embargada.

Naquele julgamento, este órgão colegiado concluiu que não haveria probabilidade do direito de o embargante reaver a propriedade/posse do imóvel litigioso, considerando que teria aparentemente alienado o bem para terceiro, não preenchendo, portanto, os pressupostos necessários para a obtenção da tutela reivindicatória, motivo pelo qual foi reformada a decisão proferida na demanda originária que antecipou os efeitos da tutela provisória.

Por não se conformar com o resultado daquele julgamento, sob a roupagem dos vícios da omissão e da contradição, além de indicar negativa de vigência aos arts. 1.025, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, e ao art. 18 do Código de Processo Civil, o agravado opôs os presentes aclaratórios com a nítida intenção de rediscutir os fundamentados que foram utilizados para proferir a decisão que foi contrária aos seus interesses, o que é inadmissível na via eleita.

No voto condutor do acórdão do precedente agravo de instrumento, foi enfatizado que
“para evidenciar a probabilidade do direito de ser imitido na posse do imóvel litigioso em sede de cognição sumária,
o agravado
deveria ter comprovado os requisitos essenciais da ação reivindicatória, quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu. Ausente qualquer um dos requisitos, não fará jus à posse pleiteada em sede de tutela de urgência.”
, sendo que
“por meio do exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que
a segunda decisão da
i
nstância
p
rimeva adotou conclusão equivocada
,
já que, a despeito de
o agravado
ter registrado na matrícula do imóvel litigioso
a escritura pública
de compra e venda firmad
a
junto à
empresa agravante
,
paira dúvida, ao menos por ora, a respeito do seu direito de reaver a propriedade do bem
”
.

Ao contrário do afirmado pelo embargante, não houve contradição no acórdão objurgado ao reconhecer que ele possui registrado na matrícula do imóvel escritura pública de compra e venda do imóvel em seu nome e, mesmo assim, não ser reconhecida a probabilidade de seu direito de reaver o terreno litigioso, consoante a fundamentação que faço questão de transcrever:

“É verdade que na matrícula do imóvel litigioso consta a empresa agravante como sua proprietária, mas, desde novembro de 2016, foi registrado na escritura pública do terreno a escritura de compra e venda do bem firmada entre recorrente e recorrido Cláudio, ajuste este que teve a sua validade reconhecida, até o presente momento, na ação anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, que se encontra com acórdão de desprovimento dos embargos de declaração pendente de publicação nesta Corte de Justiça.

Com base exclusivamente nesta informação contida na escritura pública do imóvel litigioso, seria provável que o agravado Cláudio possuiria a condição de atual proprietário de fato daquele e, portanto, teria direito de postular a reivindicação da coisa. Contudo, justamente por ter sido a responsável a responsável por processar a ação anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048 nesta instância revisora e por ser a relatora dos embargos de declaração do julgamento da apelação cível, tenho conhecimento de que
o agravado
Cl
á
udio
já alienou seus direitos sobre o bem litigioso para terceiros de boa-fé
.

Com efeito, no bojo da mencionada demanda anulatória, durante o trâmite do recurso de apelação cível, admiti Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda., como assistentes litisconsorciais (arts. 109, § 2º, e 120, ambos do CPC/2015), em virtude de
terem
celebra
do
contrato de compra e venda do imóvel
litigioso
junto ao
recorrido
Cláudio
.

Apesar de o referido contrato de compra e venda não ter sido registrado na matrícula do imóvel litigioso, aparentemente
Cl
á
udio
teria transferido os seus direitos de proprietário do bem para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual paira fundada dúvida a respeito do seu direito de reaver a coisa da empresa agravante, já que tal direito teria sido, em tese, transferido para os promitentes compradores.

Não fosse o bastante, a empresa agravante comprovou na demanda originária e neste recurso que
o agravado Cláudio, em 22/09/2020, efetuou nova alienação do imóvel litigioso para outra pessoa jurídica
, tendo firmado
escritura pública de compra e venda do
terreno

entre o

recorrido
e sua esposa para Dunamis Participações Imobiliárias Eireli, pelo valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)
[
ID’s 929403, 929404 e 929406
]
.

Tanto é verdade,
que a pessoa jurídica agravante
teve que intentar, em 27/10/2020,
ação de interdito proibitório nº 0017426-81.2020.8.08.0048 em face daqueles que estão se apresentando como atuais titulares do domínio do imóvel litigioso –
Dunamis Participações Imobiliárias Eireli
e seu representante José Roberto Brito – objetivando impedir as reiteradas tentativas de invasão do terreno que estão sendo por eles implementadas, reforçando a conclusão de que o agravado tenha, de fato, transferido todos os direitos que possuía sobre aquele bem para terceiras pessoas, inviabilizando, a princípio, o manejo da ação reivindicatória.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“Precedente da Corte admite que a promessa de compra e venda irretratável e irrevogável transfere ao promitente comprador os direitos inerentes ao exercício do domínio e confere-lhe o direito de buscar o bem que se encontra injustamente em poder de terceiro. Serve, por isso, como título para embasar ação reivindicatória.’”
(REsp 252.020/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2000, DJ 13/11/2000, STJ).

Diante deste cenário, caso fosse reconhecido, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, que o agravado Cláudio teria a probabilidade do direito de reaver o imóvel litigioso e, consequentemente, imiti-lo na posse do mesmo, poderia resultar no surgimento de situação litigiosa envolvendo os primeiros promitentes compradores do bem – Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda. –, os quais podem estar aguardando o trânsito em julgado da referida ação anulatória para adotarem as medidas cabíveis para disporem do terreno que adquiriram, ou o último promitente comprador que se tem notícia –
Dunamis Participações Imobiliárias Eireli –,
que, inclusive, está tentando ingressar na posse do terreno.

A princípio, revela-se temerário preservar a decisão que concedeu a imissão na posse do imóvel litigioso ao agravado Cláudio sem que a sua atual condição de proprietário exclusivo do bem seja devidamente esclarecida, sendo prudente aguardar a instrução processual para aferir tal circunstância.”

Como se vê, por ainda estar o feito em fase de cognição sumária, diante da insuperável dúvida momentânea a respeito de quem é o real proprietário ou, ao menos, promitente comprador, do imóvel litigioso, revelou-se prudente indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante, pelo menos até que a questão seja melhor esclarecida durante o transcurso da instrução processual, sendo que os precedentes citados do Superior Tribunal de Justiça serviram apenas para demonstrar a legitimidade de promitentes compradores em também buscarem a tutela reivindicatória, pouco importando a condição de o contrato estar escriturado ou averbado.

Nesse sentido, foi ressaltado no voto condutor do acórdão embargado que
“(...)
a obtenção da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito do autor. Se na atual fase embrionária da demanda originária paira séria dúvida a respeito da sua condição de proprietário exclusivo do imóvel litigioso, não há como preservar a decisão que deferiu a tutela de urgência para imiti-lo na posse do bem, especialmente diante das informações que constam nos autos a respeito das reiteradas tentativas do último comprador do terreno de ingressar na posse do mesmo.”
, bem como que
“
ainda que
o agravado figure como último comprador do imóvel na sua matrícula e a escritura pública de
compra e venda do
bem firmada entre a empresa agravante e o recorrido tenha sido validada, até o momento, nos autos da mencionada ação anulatória,

a circunstância de o agravado ter, aparentemente, alienado o terreno, em pelo menos 02 (duas) ocasiões, para pessoas distintas, afasta, ao menos por ora, a probabilidade do seu direito de reaver a posse do bem, devendo tal questão ser melhor esclarecida no transcurso da demanda originária antes que seja adotada a medida tão invasiva da desocupação do imóvel pela empresa recorrente,
sendo irrelevante para a resolução da questão aqui posta o fato de o recorrido ter adquirido o terreno de boa-fé.”
.

Além disso, também foi registrado no acórdão objurgado, que
“
Ao contrário do afirmado pelo agravado, não se está aqui negando vigência à norma constante no
art. 1.245 do CC/02,
a qual apregoa que
a propriedade do bem imóvel
apenas
se transfere com o registro da escritura de compra e venda no respectivo cartório de registro imobiliário.
Na realidade, o que se está reconhecendo é somente que existem fartos indícios de que o recorrido Cláudio alienou, mais de uma vez, os direitos que possuía sobre o imóvel litigioso para pessoas diversas, o que afastaria a sua condição de postulante da ação reivindicatória para ser imitido na posse do terreno em sede de tutela de urgência, considerando que tal condição teria sido transferida para os promitentes compradores do bem.”
.

Não fosse o bastante, também foi enfatizado no voto condutor do acórdão – e não foi contestado pelo embargante –
“
que a situação agora analisada se desenrola desde o ano de 2012, inexistindo
periculum in mora
que fosse capaz de determinar a incontinenti imissão d
o agravado
Cl
á
udio
na posse do bem.
De fato,
muito embora o
recorrido
já tenha registrado
a escritura pública
de compra e venda na matrícula do imóvel desde o final do ano de 2016, apenas agora, no encerramento do ano de 2020, pretende obter uma tutela de urgência para ser imitido na posse do bem, o que evidencia que o aguardo da instrução processual para esclarecer a sua real condição de proprietário do terreno não resultará em risco de dano grave,
ainda mais se considerarmos que a pessoa jurídica recorrente
exerce a posse do terreno por considerável lapso de tempo, aparentemente, sem questionamento anterior do agravado.”
.

Por derradeiro, foi mencionado no acórdão objurgado – e também não contestado nesta via pelo embargante – que se mostra
“
razoável
aguardar o deslinde final da ação anulatória da escritura pública de compra e venda
firmada entre agravante e agravado
para reconhecer eventual direito do
recorrido na demanda reivindicatória
, visto que a manutenção da validade daquele documento é que tornaria o agrava
do
legítimo para propor a ação reivindicatória, encontrando tal posicionamento amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
.

O que se depreende da reapreciação dos autos é que, além de inexistir vícios a serem sanados no acórdão objurgado, alguns dos fundamentos utilizados para reformar a decisão proferida na demanda originária sequer foram contestados pelo embargante, de forma que não haveria possibilidade de conferir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Caso o embargante não se conforme com a conclusão adotada por este órgão fracionário a respeito dos argumentos invocados nestes aclaratórios, deverá buscar as vias recursais adequadas para tentar fazer prevalecer o seu entendimento acerca do assunto, visto que os embargos de declaração não se prestam para reexame de questão já decidida e inexistem vícios a serem sanados, não havendo, portanto, afronta ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO EXCLUSIVO DO IMÓVEL LITIGIOSO PELO AUTOR. QUESTÕES EM TORNO DESTE ASSUNTO DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. OUTROS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO QUE SEQUER FORAM CONTESTADOS NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve nenhum tipo de omissão ou contradição a respeito das matérias invocadas pelo embargante, visto que todas foram devidamente explicitadas e esclarecidas no precedente julgamento, não podendo a presente via aclaratória ser utilizada para a rediscussão do mérito. Caso o embargante não se conforme com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável deverá utilizar as vias recursais adequadas para tentar fazer prevalecer o seu entendimento.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.